Tribunal: TJDFT
Processo: 0714193-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTAS. COMPORTAMENTOS ANTISSOCIAIS E REITERADOS. ARTIGO 1.337, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO CIVIL. NOTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NÃO DESICUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA PELA PARTE EMBARGANTE. ART. 373, II, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença de parcial procedência do pedido da embargante, proferida em embargos à execução. 1.2. A parte embargante requer a reforma da sentença. 1.3. Afirma que: a) não recebeu qualquer notificação acerca das multas descritas na planilha e que a notificação da multa trazida aos autos pelo embargado, não consta o nome da pessoa a qual, supostamente, não quis aceitar a notificação e que não há identificação do funcionário ou carimbo do condomínio; b) a multa não foi lançada no edital de convocação da Assembleia e que não houve qualquer tipo de notificação; e c) a convenção condominial traz previsão de que o condômino que praticar faltas graves, que correspondem a causar danos contra a integridade física, psicológica ou moral de pessoas, deverá arcar com multa de até 10 (dez) vezes o valor da maior contribuição ordinária mensal do condomínio. Todavia, ressalta que a referida multa (no décuplo do valor) só pode ser aplicada em caso de conduta reiterada do condômino, como prevê o art. 1.337 do Código Civil. 1.3. Por fim, pede que caso a tese de afastamento da multa não seja acolhida, a referida sanção tenha aplicação de no máximo o quíntuplo do valor da taxa condominial.
2. Nos documentos trazidos aos autos é possível verificar que houve falta grave cometida pelo morador da unidade no dia 13/02/2016, que consistiu em ameaça a prestador de serviços do condomínio. A notificação foi entregue no dia 16/02/2016 e o funcionário atestou que o condômino “não quis receber, no dia 16/02/216, no horário das 16:41”. Cumpre ainda ressaltar, que foi lavrado Boletim de Ocorrência em que o funcionário relata ter sofrido ameaças. 2.1. Verifica-se na hipótese dos autos a prática de comportamento contraditório, pois a apelante recusou o recebimento da notificação das multas, pois lhe era oportuno. Assim, não é possível que, agora, venha alegar a ausência de oportunidade de exercício da ampla defesa e do contraditório. 2.2. Não pode a apelante agir de maneira contraditória, porquanto há prova nos autos de que houve tentativa de entrega das notificações.
3. O Código Civil, no artigo 1.337, prevê o pagamento de multa correspondente até ao quíntuplo da contribuição das despesas condominiais, em caso de reiteração das faltas, podendo a multa chegar até ao décuplo, em caso dos reiterados comportamentos antissociais gerarem incompatibilidade de convivência com os demais condôminos, conforme prevê o parágrafo único do mesmo artigo. 3.1. Deve-se ressaltar que as três multas (infração por visitantes na piscina, comer e beber no Salão de Jogos e ameaça ao funcionário do condomínio) foram todas praticadas no mesmo dia. 3.2. Logo, verifica-se reiteração de faltas, bem como de comportamentos antissociais. 3.3. Portanto, cabível a aplicação da multa de 10 (dez) vezes o valor da maior contribuição ordinária mensal do condomínio residencial.
4. Jurisprudência: “[...] 1. Comprovada a ocorrência de conduta que colide com norma da Convenção do Condomínio não há que se falar em ilegalidade na aplicação da multa. 2. Compete ao síndico agir em conformidade com as normas da Convenção e de acordo com suas atribuições previstas no art. 1.348, inciso VII, do Código Civil e art. 21 da Lei 4.591/64, devendo impor e aplicar multa nos casos previstos.[....]”( 07066543720178070020, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 28/8/2018.). 4.1. “[...]3. A aplicação da multa se reveste de legitimidade, uma vez demonstrado nos autos a prévia notificação e a reincidência da infração pelo condômino. [...] ” (20151410044787APC, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 8/3/2017.)­ .
5. Apesar de alegar outro valor em relação à taxa de condomínio que era paga quando dos fatos, a embargante não trouxe aos autos qualquer prova que fosse apta a corroborar o valor que entende ser o correto. 5.1. Assim, não logrou em êxito em comprovar que o valor da cota condominial cobrada na época dos fatos, era de R$ 190,00, como determina o art. 373, inciso II, do CPC. Desse modo, inviável o acolhimento deste pleito.
6. Recurso improvido.